Tribunal: STF
Processo: HC 92450
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO FRUSTRADO.
   CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
I - A jurisprudência desta Corte tem
   entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da
   subtração, com a inversão res furtiva, independentemente,
   portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente.
II - Habeas Corpus denegado.